Tribunal: TJMT
Processo: 1035605-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035605-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA FELIX DE SOUZA REIMERS - CPF: 206.527.391-72 (APELANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO- COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO- CONCESSIONÁRIA/APELANTE QUE NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS –ART.373, II DO CPC- APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA –INTERRUPÇÃO DE ENERGIA- NÃO COMPROVADO- AUSÊNCIA E INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO- DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESROVIDO.

1- A impugnação a justiça gratuita somente pode ser formulada em contrarrazões quando o deferimento do beneficio tiver sido concedido na sentença ou a parte tenha requerido nas razões da apelação. No caso dos autos a parte requereu na peça vestibular e sua análise se deu no despacho inicial, ficando, portanto, preclusa a impugnação em sede recursal.

2- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

3- Mesmo que a Concessionária/apelada não ter observado o procedimento regular de apuração de diferença de faturamento de energia elétrica no medidor da autora/apelante, esta, não teve nenhum transtorno extrapatrimonial, mas sim mero aborrecimento que não justifica a reparação pecuniária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Camara:

Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA FELIX DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1035605-83.2.020.8.11.0041, movida em desfavor da Energisa S.A, cujo dispositivo restou assim consignado:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para tornar definitiva a liminar concedida (Id. 36266621) e assim: a) determinar revisão das faturas dos meses de setembro, outubro e novembro/2019; e janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho/2020, readequando-a à média dos últimos 12 ciclos, consoante Resolução da ANEEL; Considerando a sucumbência mínima da parte ré, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo tal valor ficar suspenso por cinco anos, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita. Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se."

Nas razões recursais (ID. 143663730), aduz a Apelante que a sentença a quo, merece reforma no ponto que não reconheceu o dano moral indenizável, para tanto alega que;(i) que o nexo causal ficou evidenciado, quando do recebimento da fatura com valor exorbitante, muito acima da média de consumo da sua unidade consumidora, tendo que recorrer a justiça, para não ter a suspensão de energia elétrica em sua residência; (ii)fala que a situação apresentada lhe causou aflição, angustia, ou seja sentimentos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso, para condenar a Concessionária/apelada ao pagamento de indenização por danos morais à autora/apelante, conforme especificado na exordial.

Contrarrazões da Concessionára/Apelada vieram (ID. 143663733),levanta preliminar de impugnação à concessão de justiça gratuita, no mais, pela manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA FELIX DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1035605-83.2.020.8.11.0041, movida em desfavor da Energisa S.A, que julgou parcialmente provido a lide.

Inicialmente antes de adentrar na análise meritória necessário se faz analisar o pedido de impugnação dos benefícios da justiça gratuita formulado em contrarrazões pela concessionária/Apelada.

Pois bem, analisando os autos é possível extrair que o julgador singular deferiu os benefícios da justiça gratuita diante do contexto fático dos autos e dos documentos apresentados pela parte postulante, ato este que se deu em decisão liminar (id.143658196).

Desse modo, como o magistrado ao analisar a peça vestibular deferiu os benefícios da justiça gratuita à Autora/Apelante caberia a concessionária/Apelada quando da contestação apresentar impugnação, o que não fez, vindo a fazê-lo somente em sede de contrarrazões recursais.

Assim, embora o atual Código de Processo Civil estabeleça no artigo 100 que a impugnação pode ser oferecida em contrarrazões, tal disposição somente se aplica na hipótese em que o beneficio tenha sido concedido na sentença ou requerido na peça recursal, o que não é o caso dos autos.

A corroborar o exposto acima, se faz mencionar o entendimento do ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A forma procedimental de impugnação à decisão concessiva da gratuidade de justiça dependerá da forma como o pedido foi elaborado: pedido na petição inicial, impugnação na contestação; pedido na contestação, impugnação na réplica; pedido na contestação, impugnação na réplica; pedido no recurso, impugnação nas contrarrazões; pedido superveniente por mera petição ou elaborado por terceiro, por petição simples no prazo de quinze dias.

Embora o momento de impugnação dependa do momento do deferimento do pedido, a reação da parte contrária é preclusiva, de forma que não havendo a devia impugnação dentro do prazo legal esta não será mais cabível”. ( in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 160). (Grifei).

Também por esse prisma é o entendimento dos respeitáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que perfilham o mesmo pensar, ao asseverarem que:

“ Momento da impugnação. Deve ser feita na resposta da peça na qual foi feito o requerimento – portanto, se o pedido foi feito na petição inicial, a impugnação deve vir na contestação; se feito na contestação, a impugnação deve vir na réplica e assim por diante. Se se tratar de pedido superveniente ou feito por terceiro, deverá seguir em petição simples”. (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 479). (Grifei).

Nesse contexto, não conheço da impugnação ofertada pela empresa Apelada ante a ocorrência da preclusão.

Quanto ao mérito, insta consignar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Destaco ainda, que conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Importante consignar que a empresa/ré na qualidade de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), se na hipótese de ter praticado um ato ilícito, a reparação independe de culpa, nos termos do art.37, §6o, da Constituição Federal, bem como do art.14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência de prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

Depreende-se dos autos que a autora/apelante mantem relação de consumo com a concessionária/apelada, como titular da unidade consumidora n.6/785532-3, e que sempre manteve uma média de consumo de energia elétrica compatível com a atividade exercida em sua propriedade rural, inclusive honrando com sua responsabilidade em relação ao adimplemento.

Entretanto, curiosamente as faturas dos meses de janeiro, março, abril e dezembro de 2018 aumentaram consideravelmente e de forma desproporcional em relação às outras faturas dos meses anteriores e posteriores à aqui discutida, e em virtude da situação, a apelante procurou a concessionária/apelada para as devidas providencias no sentido de averiguar alguma suposta avaria no sistema de aferição de sua unidade consumidora, no entanto, a concessionária se limitou em aduzir tão somente pela regularidade do medidor, sem apresentar nenhuma prova cabal de sua afirmação.

O Juízo a quo JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para determinar revisão das faturas dos meses de setembro, outubro e novembro/2019; e janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho/2020, readequando-a à média dos últimos 12 ciclos, consoante Resolução da ANEEL, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo tal valor ficar suspenso por cinco anos, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

Irresignado, a parte autora ora apelante, insurge-se contra a sentença no ponto que não reconheceu o dano moral indenizável, ao argumento, que o nexo causal ficou evidenciado, quando do recebimento da fatura com valor exorbitante.

Todavia, mesmo que a Concessionária/apelada não tenha observado o procedimento regular de apuração de diferença de faturamento de energia elétrica no medidor da autora/apelante, esta, não teve nenhum transtorno extrapatrimonial, mas sim mero aborrecimento que não justifica a reparação pecuniária.

Da analise dos autos, verifica-se que a autora/apelante sequer indicou o ato desmedido da concessionária, que tenha ultrapassado o limite do mero dissabor. E era sua a obrigação de mostrar o dano a que teria se sujeitado, por força do artigo 373, inciso I, do CPC, não sendo hipótese em que a sua configuração se dá in re ipsa, visto que não houve prova de interrupção do fornecimento dos serviços, nem da inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito, tampouco ficou demonstrada ameaça de tais condutas ou outro prejuízo. Logo, a falta de um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva do dano, afasta o dever de indenização.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RGE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE SUBSTANCIAL DIFERENÇA DE CONSUMO ANTES OU APÓS A TROCA DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (RAC no. 70058199209, 3a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Maria Claudia Cachapuz, julgado em 28/09/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AES SUL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROBLEMAS NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. COBRANÇA DE DIVÍDA RELATIVA À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. Não havendo, no caso concreto, prova suficiente quanto à realização de fraude e ao efetivo desvio de energia, não pode a empresa, de forma unilateral, presumir um valor de consumo e cobrá-lo. Ausência de laudo do INMETRO ou prova pericial apta a atestar as irregularidades que a concessionária alega ter verificado no medidor de energia, não comprovado, contudo, o dano moral experimentado. APELO PROVIDO EM PARTE. (RAC no. 70070765599, 4a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Des. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 27/09/2017).

Importante destacar que a reparação se restringe aos casos que ultrapassam os dissabores e percalços normais do dia a dia e só quando verificada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento extraordinário. Do contrário, haverá banalização do instituto, criando-se inadequado precedente para a utilização desse tipo de demanda para situações e problemas rotineiros que, apesar de gerarem incômodos, não excedem os limites do tolerável no cotidiano da vida contemporânea.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023